Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-64.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002402-64.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ADEMIR TOMELIN - CPF: 362.733.501-59 (AGRAVADO), GABRIEL ZUBLER TOMELIN - CPF: 046.659.671-56 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIOS NA CONTA FISCAL – DÉBITOS ORIUNDOS DO FUNEDS – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para concessão da tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. “A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI Nº 100642/ 2013 , no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito”. (N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 26/03/2019)

3. Ausente um dos requisitos previsto no art. 300 do CPC, impõe a reforma da decisão que deferiu a tutela urgência vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Inconstitucionalidade c/c Pedido de Tutela Cautelar Antecedente” nº. 1001611-50.2017.8.11.0015 – PJe, movida por
Ademir Tomelin
em seu desfavor, deferiu a liminar vindicada para determinar a suspensão do lançamento de débitos tributários constantes no sistema de conta corrente fiscal da SEFAZ oriundos dos contratos de parcelamento firmados com o FUNEDS (Termo nº. 10704996 e 10758688), bem como a suspensão da eficácia do art. 4º, §3º, da Lei nº. 10.433/2016 e do art. 4º, §4º, do Decreto nº. 704/2016.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão vergastada é imprópria por não refletir a veracidade dos fatos, uma vez que os fundamentos utilizados na demanda originária possuem nítido propósito de questionar os efeitos advindos de coisa julgada material oriunda do julgamento da ADI nº. 100642/2013.

Afirma que a notificação emitida em desfavor do agravado e questionada na origem fundamenta-se na própria decisão proferida na ADI nº. 100642/2013, a qual determinou que fossem notificados todos os contribuintes aderentes ao “Mutirão Fiscal” firmado sob a égide da Lei Estadual nº. 9.481/2010, posteriormente (26/06/2014) declarada inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça (ADI nº. 100642/2013), para que resolvessem seus débitos junto ao fisco estadual, de modo que seus efeitos, acaso mantidos, acarretarão evidentes prejuízos ao patrimônio e ao interesse público em detrimento do privado, haja vista que permitirá que o autor na demanda primitiva permaneça inerte com suas obrigações tributárias relacionadas à quitação de seus débitos fiscais regularmente constituídos.

Afirma a inexistência de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé, moralidade e direito adquirido, porquanto está em andamento o Programa REFIS, com amparo na Lei Estadual nº. 10.433/2016, que permitiu, até o final do exercício de 2016, o parcelamento de débitos com abatimento/perdão dos juros e das multas, bem como que a notificação confeccionada em desfavor do ora agravado seguiu estritamente o roteiro determinado no v. acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 100642/2013, sendo os cálculos efetuados em consonância com a previsão contida no art. 163 do CTN.

Esclarece que ao ser declarada inconstitucional a Lei Estadual nº. 9.841/2010, objeto da ADI nº. 100642/2013, com efeitos
ex tunc
, o Exmo. Des. Relator da mencionada ADI determinou claramente à autoridade administrativa fiscal
“adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”
, sob pena de responsabilidade funcional, ficando imune de dúvidas que a SEFAZ, ao emitir as Notificações – no presente e em outros casos – visando cobrar o saldo remanescente, considerando os pagamentos que já outrora realizados, cumpriu exatamente a ordem judicial tomada pelo E. Tribunal Pleno do TJMT, ficando manifesto que padece ação primitiva de comprovação de plano do direito invocado, restando sem dúvida comprovada a plena legalidade e regularidade dos atos apontados indevidamente como ilegais e abusivos.

Defende que desde a publicação da decisão retro mencionada era de conhecimento público e notório que os valores concedidos a título de benefícios (reduções) com base na lei declarada inconstitucional deveriam ser recolhidos pelos beneficiários, e que a restauração dos débitos no sistema de conta corrente fiscal não afetou, tampouco prejudicou, a geração de certidão de regularidade fiscal a contribuintes na mesma situação.

Discorre, ainda, não haver que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a SEFAZ/MT assegurou, por meio do Decreto nº. 696/2016, em relação a atos administrativos praticados em decorrência da ADI nº. 100642/2013, a apresentação de defesa administrativa, sendo, inclusive, disponibilizado aos contribuintes, um modelo específico de
e-process
(protocolo eletrônico) a ser utilizado nos casos de revisão FUNEDS, bem ainda que o cancelamento do parcelamento com fundamento na legislação declarada inconstitucional não acarreta a quitação do crédito tributário respectivo, haja vista que os critérios e benefícios aplicados para tanto foram considerados nulos.

Ao final, pugna pela revogação da liminar agravada.

A antecipação de tutela foi deferida – id 478540-.

O Agravado apresentou as contrarrazões – id. 551678 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Agravo – id. 716364 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos
dos débitos tributários constantes no sistema de conta corrente fiscal da SEFAZ oriundos dos contratos de parcelamento firmados com o FUNEDS (Termo nº. 10704996 e 10758688).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, cumpre ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu

o pedido de tutela urgência, posto que a matéria de mérito deverá ser analisada nos autos principais.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao Agravante.

A espécie traz elementos que, em princípio, não autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado pelo Agravado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade ou não da cobrança d
os débitos tributários constantes no sistema de conta corrente fiscal da SEFAZ oriundos dos contratos de parcelamento firmados com o FUNEDS (Termo nº. 10704996 e 10758688).

No caso, o débito discutido na ação originária é oriundo do não recolhimento de ITCMD no importe de R$35.243,84 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) – Notificação/Aviso de Cobrança Fazendário nº. 248958/337/76/2013 que foi atingido pelo Parcelamento nº. 10704996, posteriormente alterado para o nº. 10758688), ajustado em R$16.666,67 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), a ser pago em 04 (quatro) parcelas mensais de igual importância.

O referido parcelamento foi desconstituído em face da decisão proferida por este E. Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI nº. 100642/2013

que declarou inconstitucional a Lei Estadual nº. 9.841/2013 e, por arrastamento, o Decreto Estadual nº. 526/2011.

No referido julgado restou consignado que o efeito da inconstitucionalidade é
ex tunc,
e que o Agravante deveria adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas,
in verbis
:

Assim, considerando que a lei e o decreto adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, afigura-se-nos imperativa a atribuição de efeitos ex tunc à presente ação, em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais regramentos,
de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
.

Logo, nesta fase de cognição sumária, verifica-se que o ato perpetuado pelo Agravante, de reincluir os referidos débitos na conta corrente, é apenas corolário da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da normal que permitia o parcelamento realizado.

Assim, em princípio, não há como reconhecer a ilegalidade do ato capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário , razão pela qual se mostra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado pelo Agravado.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, V, DO CTN - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS , com efeitos ex tunc. III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI Nº 100642/ 2013 , no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido.

(N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 26/03/2019)

Partindo dessas premissas, ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência almejada, a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe.

Por fim, cumpre ressaltar que esta decisão não analisada o mérito da demanda original, mas tão somente a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, que possibilita a concessão da tutela de urgência – decisão impugnada-.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma a decisão proferida em primeiro grau, indeferindo a tutela de urgência vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020